Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719404-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SUELLEN ALVES DA SILVA REU: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de arbitramento de honorários periciais para a realização de perícia grafotécnica, determinada de ofício por este juízo na decisão de ID 61408933. A perita nomeada, Dra. HAYONARA DA SILVA SOUZA, apresentou proposta (ID 76067681) de honorários no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Intimadas a se manifestarem sobre o valor proposto no prazo de 5 (cinco) dias, a parte autora, SUELLEN ALVES DA SILVA, informou (ID 76353916) não se opor ao valor e relembrou sua condição de beneficiária da justiça gratuita. A parte ré, GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA, declarou ciência (ID 76362951), mas manifestou desinteresse em se pronunciar sobre a proposta. É o breve relatório. Decido. Considerando a concordância da parte autora e a ausência de oposição da parte ré, e ainda, por entender que o valor proposto pela Sra. Perita se mostra razoável e compatível com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, HOMOLOGO a proposta de honorários periciais no montante de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Conforme disposto na decisão que determinou a prova pericial, e de acordo com o art. 95 do CPC, os custos da perícia determinada de ofício devem ser rateados entre as partes. Dessa forma, caberá a cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor total dos honorários, o que corresponde a R$1.100,00 (mil e cem reais) para cada uma. Considerando que a autora, SUELLEN ALVES DA SILVA, é beneficiária da gratuidade de justiça, sua cota-parte nos honorários periciais será custeada por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria Conjunta 116 de 08/08/2024 do TJDFT, conforme já assinalado na decisão de ID 61408933. Ante o exposto: 1. HOMOLOGO os honorários periciais no valor total de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 2. DETERMINO o rateio dos custos, na proporção de 50% para cada parte. 3. Quanto à cota-parte da autora, SUELLEN ALVES DA SILVA (R$ 1.100,00), DETERMINO que o pagamento seja realizado com recursos do TJDFT, devendo a Secretaria proceder com os trâmites necessários para a requisição do pagamento. 4. INTIME-SE a parte ré, GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o depósito judicial de sua cota-parte nos honorários, no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais). 5. Comprovado o depósito pela ré e efetivado o pagamento da parte da autora, INTIME-SE a Sra. Perita para dar início aos trabalhos, devendo apresentar o laudo técnico no prazo de 30 (trinta) dias, conforme já fixado na decisão de ID 61408933. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator